Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-63.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005811-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA MESSIAS - CPF: 701.169.931-70 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005811-63.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Simone da Silva Messias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se a Unidade consumidora informada pela concessionária de energia elétrica como pertencente ao consumidor estava instalada no mesmo endereço informado na exordial, de outra ação ajuizada pelo autor, como o sendo de sua residência,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto dos autos que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de
R$1.731,58 – datado em 28/02/2019
, uma vez que nunca possuiu relação jurídica com a concessionária de energia elétrica e que sempre residiu com a sua tia, cujo faz uso da energia por meio da u/c (6/126696-4) que se encontra cadastrada em nome de Maria Lucia Santos de Souza, conforme a juntada de comprovante de endereço.

A concessionária de energia elétrica, por sua vez, sustenta que a cobrança é oriunda de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 1206019-0 de titularidade da Reclamante. Colaciona ficha cadastral, histórico de contas, ordens de serviço, histórico de consumo e gravação de áudio, no qual confirma dados pessoais, tais como: nome, CPF e endereço, tendo na ocasião, afirmado ser ex-proprietária do imóvel localizado na rua Sessenta e Seis, Quadra 09, Bairro Pedra 90, Coxipó-MT e solicita a troca de titularidade.

Em que pese, em sede de impugnação à contestação, alegar não ser a sua voz na referida gravação, em consulta ao sistema PROJUDI, verifico que nas ações judiciais n. 8022710-62.2018.811.0001, 0017315-36.2015.811.0001 e 0017316-21.2015.811.0001, a parte Autora informou como sendo seu endereço o mesmo que o informado pela empresa Reclamada na presente ação, logo, resta comprovado que a Autora residiu na UC questionada.

Assim, diante da prova da relação jurídica entre as partes, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC,
pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa Reclamada.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023